Tribunal: TJPA
Processo: 0002143-23.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002143-23.2018.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIS FERNANDO SILVA DE JESUS BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.”

I. Caso em Exame

O Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação contra a sentença que absolveu Luís Fernando Silva de Jesus Botelho das acusações de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n.º 10.826/2003), receptação (art. 180 do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do Código Penal).

II. Questão em discussão

A defesa de Luís Fernando Silva de Jesus Botelho alegou, preliminarmente, a nulidade da apreensão dos objetos por violação de domicílio e ausência de justa causa.

No mérito, requereu a improcedência da ação por falta de provas.

III. Razões de decidir

A decisão manteve a absolvição de Luís Fernando Silva de Jesus Botelho por
insuficiência de provas da autoria
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Embora a materialidade delitiva tenha sido demonstrada pelos laudos periciais e auto de apreensão, não restou comprovado de maneira inequívoca e suficiente que o apelado concorreu para a prática dos delitos. As declarações extrajudiciais colhidas na fase de inquérito constituem meras peças informativas e devem ser confrontadas e confirmadas pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 155 do Código de Processo Penal. O depoimento da testemunha ouvida em juízo indicou que a casa era alugada pelo corréu falecido e que não conhecia Luís Fernando. Os depoimentos dos policiais se limitaram a constatar a presença de Luís Fernando no local, sem descrever qualquer ato concreto de posse ou controle sobre os objetos ilícitos. A mera presença no local não é suficiente para configurar coautoria, sendo necessária a demonstração do liame subjetivo e divisão de tarefas, o que não foi comprovado. Em observância ao
princípio constitucional da presunção de inocência
(artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) e ao
princípio do in dubio pro reo
, a dúvida deve favorecer o acusado.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, o recurso de apelação foi
conhecido e negado provimento
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 12, da Lei n.º 10.826/2003; Art. 180 do Código Penal; Art. 311 do Código Penal; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; Art. 155 do Código de Processo Penal; Art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Julgados relevantes:

Habeas Corpus nº 691058 SP, Superior Tribunal de Justiça (STJ)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0002143-23.2018.8.14.0015

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: LUIS FERNANDO SILVA DE JESUS BOTELHO

DEFENSORA PÚBLICA: MAYANA BARROS JORGE LEÃO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Penal da Comarca de Castanhal, que absolveu o apelado
LUIS FERNANDO SILVA DE JESUS BOTELHO,
da imputação da prática delitiva capitulada nos
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 c/c art. 12, da Lei n.º 10.826/2003 c/c art. 180 e art. 311 do Código Penal (tráfico de drogas,
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, receptação e a
dulteração de sinal identificador de veículo
).

O feito trata de uma ação penal movida pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face de
Nilo Oliveira das Neves Neto
e
Luís Fernando Silva de Jesus Botelho
, acusados inicialmente da prática dos crimes de tráfico de drogas, posse de itens para fabricação de drogas, posse ilegal de arma, receptação de veículo roubado e adulteração de placa de veículo.

A ação penal teve como base um flagrante ocorrido em 21/02/2018, decorrente de denúncias anônimas sobre um possível ponto de venda de drogas em uma residência. Na diligência policial, foram apreendidas drogas (pasta base de cocaína e maconha), armas de fogo artesanais e um veículo com sinais de adulteração.

A denúncia foi recebida no dia 27 de março de 2018.

Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas de acusação. O acusado não compareceu em juízo, sendo decretada sua revelia. Constou nos autos a informação do falecimento de Nilo Oliveira das Neves Neto, o que levou o juízo a declarar extinta sua punibilidade.

Ao final da instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais requerendo a condenação de Luís Fernando Silva de Jesus Botelho pelos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma), art. 180 (receptação) e art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) do Código Penal.

A defesa do acusado, por sua vez, alegou, preliminarmente, a nulidade da apreensão dos objetos por violação de domicílio e ausência de justa causa, e, no mérito, requereu a improcedência da ação por falta de provas.

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal julgou
improcedente o pedido contido na denúncia
e
absolveu Luís Fernando Silva de Jesus Botelho
da acusação de todos os crimes, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas da autoria).

Em suas
razões recursais
(19/5/2023), o Ministério Público requer o provimento do recurso com a reforma da sentença absolutória e consequente condenação do Recorrido.

Em sede de
contrarrazões
(29/2/2024), o recorrido Luis Fernando Silva de Jesus Botelho requereu o conhecimento e, no mérito, o total desprovimento da apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (21/3/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu provimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBUO PRO REO

O princípio do
“in dubio pro reo”
implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal.

O Código de Processo Penal – CPP, na regra prescrita no art. 386, inciso II, dispõe:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII – não existir prova suficiente para a condenação;

Compulsando os autos, verifico que é necessário que tanto a autoria quanto a materialidade do crime imputado ao recorrido estejam comprovadas por provas colhidas no inquérito policial e comprovadas em juízo.

Em que pese o esforço argumentativo do
Parquet
, entendo que as provas coligidas durante a instrução processual
não lograram comprovar, de maneira inequívoca e suficiente, a autoria delitiva
do apelado em relação aos crimes que lhe foram imputados.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelos laudos periciais e auto de apreensão. No entanto, a questão central reside na comprovação de que o apelado concorreu para a prática dos delitos.

O Ministério Público fundamenta seu recurso, principalmente, nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e nas provas colhidas na fase inquisitorial. Contudo, como bem salientou a defesa em suas contrarrazões, e conforme a inteligência do artigo 155 do Código de Processo Penal, as declarações de natureza extrajudicial, colhidas na fase de inquérito, constituem meras peças informativas e
devem ser confrontadas e confirmadas pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

No presente caso, a testemunha Maelly Katariny Silva da Cruz, ouvida em juízo, afirmou que

a casa era alugada por Nilo Oliveira das Neves Neto, que não conhecia Luís, e que Nilo morava sozinho no local há mais de dois meses
.
Embora tenha mencionado que via Nilo usando e vendendo drogas na residência
,
não há qualquer menção ao envolvimento direto de Luís Fernando nessas atividades
.

Os policiais, em seus depoimentos, relataram que encontraram Luís Fernando deitado na cama e que as armas estavam próximas a ele. Contudo
,
não descreveram o apelado praticando qualquer ato concreto de posse física das drogas, das armas ou do veículo
, ou demonstrando acesso ou controle sobre tais objetos. Limitaram-se a constatar sua presença no local.

A alegação de coautoria, levantada pelo Ministério Público, não encontra respaldo probatório suficiente em relação a Luís Fernando. A mera presença no mesmo local onde foram encontrados objetos ilícitos, por si só
,
não é bastante para configurar a coautoria
,
sendo imprescindível a demonstração do liame subjetivo e da divisão de tarefas para a prática dos crimes, o que não restou suficientemente comprovado nos autos em relação ao apelado.

Embora a jurisprudência citada pelo apelante reconheça a validade do depoimento policial, essa prova

não é absoluta e deve ser analisada em conjunto com os demais elementos probatórios
.
No presente caso, o depoimento dos policiais, confrontado com a declaração da testemunha Maelly e a confissão de Nilo na fase policial
,
gera dúvida razoável quanto à efetiva participação de Luís Fernando nos crimes
.

A tese de que a diligência policial se originou de denúncia anônima averiguada e confirmada pode justificar o ingresso no domicílio em situação de flagrante em relação aos objetos encontrados e à situação geral, mas
não elide a necessidade de comprovação individualizada da conduta criminosa de cada acusado
.

Diante da
fragilidade do conjunto probatório
no que concerne à autoria delitiva de Luís Fernando Silva de Jesus Botelho, e em observância ao

princípio constitucional da presunção de inocência
,
insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, e ao princípio do
in dubio pro reo
, que determina que na dúvida, a decisão deve favorecer o acusado, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Nessa linha, é também a jurisprudência:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO . CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES . DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

1 . Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art . 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos.

3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo.

4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória.”

(STJ - HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/04/2025